Tribunal: STF
Processo: RE 93932
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA.
EXTRAINDO A EMPREITEIRA, EM DATA ANTERIOR AO DECRETO-LEI
N. 1038/1969, ART-3. MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE RODOVIA, POR AUTARQUIA ESTADUAL (DER-MG), EM VIRTUDE DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO PODE SER TIDA COMO A
CONTRIBUINTE DO I.U.M., MAS, SIM, A AUTARQUIA ESTADUAL, EM FAVOR DE
QUEM O ACÓRDÃO INVOCOU, COM PROPRIEDADE, O PRINCÍPIO DA IMUNIDADE
RECIPROCA, PREVISTO NO ART-20, III, LETRA 'A', E PAR-1., DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, NA REDAÇÃO ORIGINAL, E NO ART-19, III,
LETRA 'A', E PAR-1., DA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.